Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715292-91.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIVANE MADUREIRA SAMPAIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Lucivane Madureira Sampaio contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Intime-se a apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator